Tribunal: TJPA
Processo: 0805304-82.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805304-82.2020.8.14.0000
PACIENTE: SERGIO LABEGALINI

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVO PROGRESSO

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0805304-82.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
EDSON DA CRUZ DA SILVA
.

PACIENTE:
SÉRGIO LABEGALINI
.

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVO PROGRESSO
.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 217-A DO CPB
. PRESO PREVENTIVAMENTE DESDE
25/10/2019
.
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA.
INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCONTRA-SE EM TRAMITAÇÃO NORMAL, NO DIA
04/06/2020
HOUVE UMA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO QUE NÃO PODE SER ENFRENTADA EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
.
FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA. DESCABIMENTO. DECISÕES
FUNDAMENTADAS NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, ALIADA AINDA À GRAVIDADE DO AGENTE NO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO NO CRIME.
DESVIO DE PROVA OU PROVA FALSA CONTRA O COACTO.
DESPROPORCIONALIDADE. EXAME SEXOLÓGICO REALIZADO NA CRIANÇA POR MÉDICO LEGISTA, O QUAL DEMONSTROU A POSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DE ATO LIBIDINOSO.
POSSÍVEL CONTÁGIO DE CORONAVÍRUS NA CASA PENAL
.
PACIENTE NÃO SE ENCONTRA NO GRUPO DE RISCO REFERENTE AO COVID-19
.
INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUADO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA
. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1
. Impetrante alega excesso de prazo na formação da culpa, aduzindo que o coacto teve sua prisão preventiva decretada em
25/10/2019
e até a impetração do presente
writ
não teria sido interrogado, todavia a instrução processual encontra-se tramitando normalmente, foi realizada audiência de instrução por videoconferência no dia
04/06/2020
, sendo ouvidas mais 02 (duas) testemunhas e realizado o interrogatório do réu;

2
. Quanto a alegação de ausência de indícios de autoria, tal suplica não merece prosperar, pois o
Habeas Corpus
tem rito célere e cognição sumária, destinado, apenas a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto;

3
. A alegação de ausência de justa causa para a manutenção da prisão preventiva e falta dos requisitos necessários para a custódia extrema, são improcedentes, pois o que motivou custódia cautelar do paciente, foi o
modus operandi
perpetrado o que justifica a necessidade da prisão preventiva, para à garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto do crime de estupro de vulnerável praticado pelo paciente, contra uma criança de apenas 04 (quatro) anos de idade a época;

4
. Aduz o impetrante que houve desvio de prova ou prova falsa contra o paciente, portanto, não cabe no presente
writ
, já que foi realizado exame sexológico na criança por médico legista, o qual demonstrou vermelhidão na região da vulva (edema e hiperemia periovular à esquerda), conforme laudo acostado aos autos do processo, além de ter sido realizado depoimento especial com a equipe do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, onde a infante se mostrou retraída e envergonhada, demonstrando aversão ao coacto;

5
. Possibilidade de revogar a custódia preventiva do paciente em decorrência de contágio com o coronavírus na casa penal onde se encontra recolhido, todavia o paciente tem 42 (quarenta e dois) anos de idade e não é portador de qualquer comorbidade que o enquadre no grupo de risco do coronavírus, uma vez que não apresentou qualquer laudo atestando acometimento de doença crônica;

6
. Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública;

7
. As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes ao disposto no enunciado sumular nº 08 do TJPA;

8
. Ordem
denegada
. Decisão
unânime
.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
denegar a ordem
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém. (PA), 25 de junho de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar, impetrado em favor do paciente
Sérgio Labegalini
, acusado da prática do crime previsto no artigo 217-A do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso.

Afirma o impetrante que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, tendo em vista que a prisão preventiva fora decretada em
25/10/2019
e desde essa data encontra-se com sua liberdade segregada, alegando em suma: a) excesso de prazo na instrução criminal, pois até o dia da impetração do presente
mandamus
o coacto não tinha sido interrogado; b) falta de justa causa para a manutenção da prisão preventiva e carência dos requisitos autorizadores da custódia extrema; c) ausência de indícios de autoria; d) houve desvio de prova ou prova falsa contra o paciente; e) coacto corre o risco de ser contagiado pelo coronavírus onde está recolhido; f) qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, com aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas e acostadas ao
mandamus
(Id. Doc. nº 3176688 - Páginas 1 a 3)
, o Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Narram os autos que no dia
24/10/2019
, o coacto teria abusado da menor J. K. D. F., com 04 (quatro) anos de idade. A genitora da infante relatou que no dia
22/10/2019
a criança, juntamente com seus irmãos, foi para a companhia de seu pai, tendo retornado no dia
24/10/2019
, por volta das 11H30, relatando estar com dores em suas partes íntimas, não querendo que ninguém a tocasse. Ao chegarem em casa foi descansar, sendo posteriormente acordada pela criança que suas partes íntimas ardiam e doíam muito. Após verificar, percebeu que estava avermelhado, inchado e com algo branco parecendo gosma. Questionou quem teria feito isso, chegando a perguntar se teria sido
Sérgio
, que reside na residência de seu pai e que a criança lhe disse
“FOI O SÉRGIO”
e balançou a cabeça afirmando, chegando a dizer que tinha sido com o dedo. Afirmou, ainda, que seu filho estava junto no momento em que Sérgio levou J. K. D. F. para dar uma volta, que o paciente queria levar somente J. K. D. F., mas a vítima lhe disse que só iria se seu irmão fosse junto.

DO EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL, UMA VEZ QUE ATÉ A IMPETRAÇÃO DO PRESENTE
MANDAMUS
O COACTO NÃO TERIA SIDO INTERROGADO

O coacto foi preso em flagrante delito no dia
24/10/2019
, em audiência de custódia realizada no dia
25/10/2019
, sua prisão foi convertida em preventiva. Ato contínuo, o juízo
a quo
determinou a colheita antecipada de provas, determinando a realização do depoimento especial em
11/11/2019
.

A vítima J. K. S. D. F., foi ouvida através de escuta especializada e depoimento especial, ocasiões em que se mostrou bastante retraída, envergonhada e sem qualquer interação com a equipe do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS.

A denúncia foi recebida em
28/11/2019
, foi citado no dia
05/12/2019
. No dia
18/12/2019
, a defesa protocolou Resposta à Acusação e a defesa protocolou na mesma data pedido de revogação da prisão, alegando falta de justa causa para segregação preventiva. Em despacho, o juízo inquinado coator determinou vistas ao Ministro Público para manifestação quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva e o requerimento de repetição do depoimento especial apresentado pela defesa.

A defesa peticionou requerendo certidão do trâmite processual, sendo certificado pela Diretora de Secretaria.

O Ministério Público manifestou pela não realização da repetição do depoimento especial, ainda pela manutenção da prisão preventiva, por estarem presentes os requisitos do artigo 312 do CPP.

O juízo
a quo
, após análise da resposta à acusação, não verificou quaisquer hipóteses de absolvição sumária, já que as provas carreadas aos autos trazem indícios de materialidade e autoria dos fatos elencados na inicial acusatória, sendo recebida a denúncia e designada audiência de instrução para o dia
09/03/2020
, que foi realizada, porém, o paciente não compareceu, em razão da falta de veículo para transportá-lo do Município de Itaituba para a cidade de Novo Progresso, na ocasião, o juízo coator procedeu à oitiva de 09 (nove) testemunhas.

Foi designada audiência em continuação para o dia
14/05/2020
, que foi prejudicada em decorrência de estarmos vivendo um momento de pandemia, sendo determinada a suspensão por 30 (trinta) dias da realização de audiências, nos termos da Portaria Conjunta nº. 2, de 16 de março de 2020, que altera a Portaria Conjunta nº. 1, de 13 de março de 2020 e Recomendação nº 62, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, para que magistrados e servidores em todo o país adotem uma série de medidas para prevenir a propagação do coronavírus.

A defesa fez requerimento de certidão de trâmite processual no dia
18/05/2020
.

Foi designada audiência de instrução por videoconferência para o dia
04/06/2020
, que foi realizada, através da ferramenta Teams, sendo ouvidas mais 02 (duas) testemunhas e realizado o interrogatório do réu.

Outrossim, por se tratar de autos complexos Ministério Público e defesa pleitearam pela concessão de prazo para apresentação de Alegações Finais. Os autos já foram remetidos ao
parquet
, através de link Microsoft Teams. Sendo que, assim que apresentados os memoriais escritos pelas partes, será prontamente proferida a sentença.

Sobre o dito excesso de prazo para concluir a instrução criminal, é necessário colocar que, em virtude da pandemia de coronavírus que vem assolando o mundo, as audiências foram suspensas, gerando um certo atraso nos processos que estavam em fase instrutória, como o caso em questão. Porém, as audiências foram continuadas através de videoconferência, tendo sido o réu interrogado.

DA NEGATIVA DE AUTORIA

O impetrante alega falta de indícios suficientes de autoria.

Tal súplica não merece prosperar, pois o
Habeas Corpus
tem rito célere e cognição sumária, destinado, apenas a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto e não pode ser enfrentada em sede de
writ
por demandar aprofundado exame de prova.

DA FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA EXTREMA

Todavia, verificando os autos, denota-se que, a autoridade inquinada coatora, por subsistirem os requisitos autorizadores, decretou e manteve a prisão preventiva.

Restou configurado a presença do
fumus comissi delicti
pelas provas colhidas nos autos, por sua vez, a necessidade da prisão cautelar do paciente encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, os quais evidenciam que a liberdade do coacto acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a periculosidade do coacto, evidenciada pela gravidade concreta dos crimes e suas circunstâncias, que é o estupro de vulnerável.

Assim conclui-se que o cárcere do paciente se deu em elementos concretos extraídos dos autos, precipuamente em razão da presença de indícios mínimos de autoria e prova da materialidade delitiva, para garantia da ordem pública, requisito indispensável para a decretação da prisão preventiva, nos termos da lei processual penal e para a eficácia da aplicação da lei penal.

Portanto, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, as decisões ora hostilizadas não acarretam constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão do paciente, especialmente, para garantia da ordem pública, eis que as graves circunstâncias em que o crime de estupro foi praticado, contra uma criança do 04 (quatro) anos de idade.

DO DESVIO DE PROVA OU PROVA FALSA CONTRA O COACTO

Quanto a alegação de que houve desvio de prova ou prova falsa contra o paciente, não cabe no presente
writ
, já que foi realizado exame sexológico na criança por médico legista, o qual demonstrou vermelhidão na região da vulva (edema e hiperemia periovular à esquerda), conforme laudo acostado aos autos do processo, além de ter sido realizado depoimento especial com a equipe do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, onde a infante se mostrou retraída e envergonhada, demonstrando aversão ao coacto. Tais provas foram suficientes para ensejar a medida restritiva de liberdade do paciente, tendo sido negado o pedido feito pela defesa sobre a realização de um novo depoimento especial, visando preservar a saúde mental da criança.

DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PELO POSSÍVEL CONTÁGIO DE CORONAVÍRUS NA CASA PENAL

Quanto a possibilidade de revogação da prisão preventiva, em vista de eminente risco de contágio no ambiente carcerário por coronavírus, tal alegação não encontra possibilidade. Tendo em vista, somente o fato de estarmos vivendo uma pandemia não é suficiente para ensejar uma revogação de prisão preventiva que esteja calcada em elementos suficientes e concretos para a sua instauração.

Além disso, o paciente tem 42 (quarenta e dois) anos de idade e não é portador de qualquer comorbidade que o enquadre no grupo de risco do coronavírus, uma vez que não apresentou qualquer laudo atestando acometimento de doença crônica.

Importante mencionar que estão sendo adotadas providências no âmbito prisional para evitar ao máximo o contágio, em virtude da impossibilidade de liberar todos os detentos, por motivo muito claro, temos que manter a segurança da população.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS E APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
mandamus
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Por fim, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e voto pela
denegação da ordem
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 25 de junho de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 26/06/2020